Tribunal: TJSP
Processo: 1010680-12.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de reparação de danos morais - Demanda de ex-aluna em face de grupo educacional – Sentença de parcial procedência – Recurso dos réus - Reforma do julgado – Cabimento – Arguição de que a autora não obteve desempenho universitário excelente e nota insuficiente na avaliação ENADE – Comprovação no sentido de que

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de reparação de danos morais - Demanda de ex-aluna em face de grupo educacional – Sentença de parcial procedência – Recurso dos réus - Reforma do julgado – Cabimento – Arguição de que a autora não obteve desempenho universitário excelente e nota insuficiente na avaliação ENADE – Comprovação no sentido de que a requerente descumpriu condição objetiva do programa – Desempenho insatisfatório no ENADE – Autora que, dos 100 pontos máximos, obteve apenas 41,9 pontos - Hipótese dos autos a revelar que a aluna fora previamente cientificada acerca das condições objetivas do programa - Instituição de ensino desobrigada de arcar com as mensalidades, no caso.

Apelo dos réus provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010680-12.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que
são apelantes INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada JOYCE
CRISTINE DOS SANTOS SANA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.734
Apelação no 1010680-12.2018.8.26.0482
Comarca: Jaú
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Fundação Uniesp de Teleducação e outras
Apelada: Joyce Cristine dos Santos Sana
Classificação: Prestação de serviços Obrigação de fazer
t
EMENTA: Prestação de serviços educacionais - Ação
de obrigação de fazer cumulada com pleito de
reparação de danos morais - Demanda de ex-aluna em
face de grupo educacional
Sentença de parcial
procedência Recurso dos réus - Reforma do julgado
Cabimento Arguição de que a autora não obteve
desempenho universitário excelente e nota insuficiente
na avaliação ENADE Comprovação no sentido de
que a requerente descumpriu condição objetiva do
programa Desempenho insatisfatório no ENADE
Autora que, dos 100 pontos máximos, obteve apenas
41,9 pontos - Hipótese dos autos a revelar que a aluna
fora previamente cientificada acerca das condições
objetivas do programa - Instituição de ensino
desobrigada de arcar com as mensalidades, no caso.

Apelo dos réus provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de
reparação de danos morais, fundada em contrato de prestação de
serviços educacionais, proposta por Joyce Cristine dos Santos
Sana em face de “Fundação Uniesp de Teleducação” e “Instituto
Educacional do Estado de São Paulo”, onde proferida sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
impor aos demandados a obrigação de pagar o FIES que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
contratou, mediante entendimento direto com o agente
financeiro, concedido o prazo de 30 (trinta) dias para tanto.
Anotou, ainda, que como a solução dada ao caso não afeta a
exigibilidade do contrato de FIES, caso os requeridos não
cumpram a obrigação de fazer que lhes foi imposta, consistente
em pagarem o financiamento, ficará a autora legitimada a exigir,
nestes próprios autos, em sede de cumprimento forçado da
sentença, o valor correspondente, para que possa livrar-se de
referida obrigação perante o agente financeiro, ou reembolsar-se
do que despender, caso seja compelida a pagar antes que os réus
o façam. Observou que, se a lide exigir este desdobramento, o
valor que a autora vier a desembolsar será corrigido
monetariamente e acrescido de juros legais desde a data do
pagamento. Condenou, por fim, os requeridos a suportarem as
custas e despesas do processo, bem como a pagarem verba
honorária advocatícia fixada em R$ 3.000,00 fls. 264/272.
Aduzem os réus que o julgado carece de integral
reforma à argumentação, em síntese, de que a autora teve prévia
ciência das condições objetivas do programa, para fazer jus à
gratuidade quanto às prestações do FIES, mas descumpriu os
deveres assumidos nas cláusulas 3.2 e 3.4 do contrato, eis que
não apresentou excelente rendimento universitário e não obteve
nota equivalente a 3 (três) na avaliação ENADE, além do que,
não cumpriu a carga horária de trabalho voluntário em entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
assistencial fls. 277/297.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
preparado.
Contrarrazões às fls. 305/316, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que o autora
foi aluna no curso superior de Enfermagem ministrado pelo
grupo educacional réu, mediante a promessa de que a própria
instituição de ensino pagaria o FIES.
Posteriormente, porém, uma vez concluído o
curso, foi destinatária de cobrança por parte da instituição
financeira relativamente ao que deveria ter sido quitado pelos
réus e que, em razão da falta de pagamento desse débito, seu
nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
Ao argumento de ter cumprido todas as
exigências contratualmente assumidas, requereu que os réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
fossem compelidos a arcar com o pagamento das mensalidades
exigidas, bem como condenados ao apagamento de indenização
por danos morais.
Em contestação sustentaram que a autora foi
devidamente informada no sentido de que deveria preencher aos
requisitos do programa, finalizando o curso com excelência
acadêmica e obtendo na avaliação ENADE no mínimo média 3,0
de desempenho, numa escala de 1,0 a 5,0, mas não cumpriu tais
deveres.
Verifico que, no caso, o digno Juízo da causa
entendeu que a “... escusa não tem como ser aceita porque na
primeira oportunidade em que a autora tivesse descumprido as
responsabilidades contratuais, deveria ela ter sido avisada de
que estava excluída do programa, providência que os
requeridos não tomaram, deliberando comunicar tal fato
somente depois da conclusão do curso (fls.40/42). Se a autora
tivesse sido avisada a tempo, certamente não teria renovado o
Fies, bem como poderia deliberar sobre a conveniência de
manter-se ou não matriculada no curso”.
Com
a
máxima
vênia
desse
respeitável
entendimento, tenho que o julgado comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O cerne da controvérsia contida nas variadas
ações ajuizadas em face do grupo educacional réu, que são
submetidas à constante análise por este Egrégio Tribunal de
Justiça, diz respeito basicamente a eventual descumprimento das
contrapartidas exigidas do aluno, bem como se tal fato tem ou
não o condão de exonerar o grupo econômico quanto ao
adimplemento das parcelas do pacto de financiamento estudantil.
Resta demonstrado, na hipótese, que a aluna foi
devidamente cientificada acerca das condições impostas pela
instituição de ensino para regular adimplemento do contrato de
financiamento estudantil.
O documento de fls. 44/45, que corresponde ao
contrato de garantia para pagamento das prestações do
financiamento estudantil, foi claro ao estipular que competia à
aluna mostrar excelência em seu rendimento escolar, realizar
trabalhos voluntários e obter no mínimo média 3,0 de
desempenho, numa escala de 1,0 a 5,0, no ENADE, pacto esse
devidamente subscrito pela autora quando de seu ingresso na
instituição.
Os requeridos lograram êxito em comprovar,
porém, que a autora obteve desempenho insatisfatório no
ENADE, com nota final de 41,9, muito abaixo da média nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de 68,3. Considerando que a nota máxima era 100,0, mediante
simples cálculo aritmético conclui-se que, observada a escala de
1 a 5, sua nota equivaleu a 2,095 (41,9 x 5/100), índice muito
inferior ao mínimo exigido (3,0) - fls. 43 e 172.
No mais, tirante aquela que exigia “excelência
acadêmica”, por falta de critérios objetivos, não há motivo para
nulificar as cláusulas estipuladoras das demais condições que
deveriam ter sido observadas pela autora.
Assim, haja vista que o descumprimento da autora
ocorreu somente ao final do curso, por conta do desempenho
insatisfatório no ENADE, afasto o entendimento do digno
Magistrado da causa no sentido de que a autora deveria ter sido
cientificada do seu descumprimento contratual enquanto
frequentava o curso.
Consequentemente,
conclui-se
que
inexiste
ilegalidade na exigência do pagamento das mensalidades,
porquanto a instituição ré, no caso concreto, não estava obrigada
ao pagamento do financiamento estudantil, o que revela ser
mesmo imperiosa a reforma para julgar improcedentes os
pedidos formulados.
Por fim, haja vista o integral decaimento, condeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
a autora a suportar as custas e despesas do processo, bem como
a pagar verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre valor
atribuído à causa, respeitada a gratuidade de justiça já concedida
emprimeiro grau.
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo dos
réus.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica